Tribunal: TJMT
Processo: 1020680-92.2022.8.11.0015
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020680-92.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ISAEL CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 013.230.211-08 (RECORRENTE), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INCIDENTE SOBRE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC). LIMITAÇÃO LEGAL DE DESCONTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por beneficiário do BPC contra sentença que limitou os descontos referentes a empréstimo consignado ao teto de 30% previsto no § 5º-A do art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 14.601/2023. Em grau recursal, o autor passa a requerer declaração de nulidade do contrato por vício de consentimento e vício formal, danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os pedidos de nulidade contratual, danos morais e danos materiais podem ser apreciados em sede recursal, apesar de não terem sido formulados na petição inicial; e (ii) estabelecer se a ampliação do objeto recursal configura inovação recursal vedada e supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inovação recursal ocorre quando a parte suscita, apenas em grau recursal, pedidos e fundamentos não constantes da petição inicial, impedindo o contraditório e a apreciação prévia pelo juízo de origem.

4.

A análise originária de pedido de nulidade contratual não apreciado pelo primeiro grau configura supressão de instância, pois retira do juízo originário a competência para examinar a matéria.

5.

A parte adota conduta contraditória ao, inicialmente, reconhecer a relação jurídica e pleitear apenas a limitação dos descontos, deixando para posterior momento eventual discussão sobre fraude contratual, mas em recurso transformar a nulidade do contrato no pedido central, o que viola a boa-fé processual.

6.

A sentença de origem apreciou adequadamente os limites da causa de pedir inicial, restringindo-se à limitação legal dos descontos, sendo inviável ampliar o objeto nesta fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso
não conhecido
.

Tese de julgamento
:

1.

Configura inovação recursal a formulação, em sede recursal, de pedidos e fundamentos não deduzidos na petição inicial, vedada sua apreciação pela instância revisora.

2.

A apreciação direta, pela Turma Recursal, de pedido de nulidade contratual não examinado pelo juízo de origem caracteriza supressão de instância.

3.

A conduta processual contraditória da parte viola o princípio da boa-fé processual e impede a modificação do objeto litigioso apenas em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/2003, art. 6º, § 5º-A; Lei nº 14.601/2023; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1017226-38.2025.8.11.0003, rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 07.11.2025, DJE 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por ISAEL CONCEIÇÃO DOS SANTOS (id.
301265894)
contra a sentença proferida pelo Juizado que determinou a limitação dos descontos referentes ao empréstimo consignado incidentes sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC) do autor ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) do valor mensal do benefício, nos termos do § 5º-A do art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 14.601/2023 (id.
301265892)
.

O recorrente/reclamante, na petição inicial, alegou descontos excessivos em seu benefício pelo Banco Agibank S.A, mas reconheceu a existência de relação jurídica. No mérito requereu que os descontos legais fossem limitados na forma da norma de regência. Outrossim, nos pleitos, requereu, ainda, que a ré apresentasse toda a documentação envolvendo a contratação, para eventual apuração de fraude e posterior ingresso com a ação competente (id.
301265457 - Pág. 17)
.

Já em sede recursal, o recorrente busca a reforma da decisão para que seja, desde logo, declarada a nulidade do contrato por vício de consentimento e vício formal, argumentando que, por ser analfabeto, a contratação não observou as solenidades legais indispensáveis à sua validade e que não teria ciência da proporção contratada. Além disto, pugnou pela fixação de danos morais e danos materiais, consistentes na restituição em dobro dos valores descontados (id.
301265894).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025